Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-33.2025.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000136-33.2025.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSE RICARDO UBIRAJARA

Advogado(s)
:
KARINA OLIVEIRA SANTANA LOPES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. ALEGADA OMISSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1150/STJ. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSE RICARDO UBIRAJARA contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, contando-se o prazo a partir da data do saque. O embargante alega omissão quanto à interpretação da expressão “ciência comprovada dos desfalques” e à aplicação da teoria da
actio nata
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

uma quest
ã
o em discuss
ã
o: definir se o ac
ó
rd
ã
o embargado incorreu em omiss
ã
o, nos termos do artigo 1.022 do C
ó
digo de Processo Civil, ao supostamente n
ã
o analisar os argumentos do embargante relativos ao marco inicial da prescri
çã
o e
à
teoria da
actio nata
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os
embargos de declara
çã
o possuem fundamenta
çã
o vinculada e somente s
ã
o cab
í
veis nas hip
ó
teses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC, n
ã
o se prestando
à
rediscuss
ã
o da mat
é
ria j
á
decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do termo inicial da prescrição, concluindo, com base na tese firmada no Tema 1150 do STJ e em jurisprudência consolidada, que o saque integral dos valores configura o marco da ciência inequívoca do titular sobre o saldo e eventuais desfalques, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo decenal.

No exato sentido do teor do acórdão embargado, a 1ª Seção do STJ, ao julgar os REsps 2.214.864 e 2.214.879 sob o rito dos recursos especiais repetitivos, portanto precedente obrigatório, fixou a tese no Tema 1.387, que estabelece a data do saque integral como termo inicial do prazo prescricional

A adoção de tese jurídica contrária à pretendida pela parte não configura omissão. A análise de questões de mérito, como a existência de ato ilícito, restou prejudicada pelo reconhecimento da prescrição, não havendo omissão a ser sanada.

Inexistentes os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, uma vez que a pretensão do embargante é de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Não há omissão no acórdão que, aplicando o Tema 1150/STJ, define a data do saque integral como o marco inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento de desfalques em conta PASEP, por ser o momento da ciência inequívoca do saldo, ainda que a parte embargante defenda interpretação diversa da teoria da
actio nata
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 489, 1.022 e 1.025; Código Civil, artigos 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); REsps 2.214.864/PE e 2.214.879/PE (Tema 1.387); EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno nº 8000136-33.2025.8.05.0012, nos quais figuram como Embargante
JOSE RICARDO UBIRAJARA
e como Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA